Tribunal: TJSP
Processo: 2191677-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução fundado na alegação de que não foi pago o valor de uma das faturas, cuja restituição foi determinada na fase de conhecimento. Sentença transitada em julgado, que condenou a ré à devolução em dobro da respectiva quantia. Tema acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos artigos 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução fundado na alegação de que não foi pago o valor de uma das faturas, cuja restituição foi determinada na fase de conhecimento. Sentença transitada em julgado, que condenou a ré à devolução em dobro da respectiva quantia. Tema acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos artigos 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2191677-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é agravado F.J.EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191677-90.2020.8.26.0000 -Voto no 24.610 - egf
2
VOTO No 24.610
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191677-90.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA - FORO DE SOROCABA - 3a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÁRIO GAIARA NETO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: F.J.EMPREENDIMENTOS LTDA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução fundado
na alegação de que não foi pago o valor de uma das faturas, cuja
restituição foi determinada na fase de conhecimento. Sentença
transitada em julgado, que condenou a ré à devolução em dobro
da respectiva quantia. Tema acobertado pela eficácia preclusiva
da coisa julgada. Inteligência dos artigos 502, 507 e 508, todos do
Código de Processo Civil.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 75/77) que
nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela apelada, rejeitou a impugnação
apresentada pela agravante.
Recorre a excutada afirmando, em suma, execesso de execução no
valor de R$. 5.613,35, vez que: a) a sentença de mérito não fixou obrigação líquida,
mas apenas de restituição em dobro do que foi pago pela exequente, que deixou de
comprovar o pagamento da fatura de R$. 2.180,56, de modo que é indevida a
restituição dobrada, de R$. 4.348,12; b) os honorários advocatícios devem incidir
sobre o valor correto da condenação, da qual deverá ser deduzido o excesso da
fatura cujo pagamento não foi comprovado; e c) o valor das custas processuais é de
R$. 3.787,23 com deduçao do valor da fatura impungada.
Recurso tempestivo (fls. 1) e remetido diretamente ao julgamento
virtual, vez que a hipótese não admite sustentaçao oral, não havendo prejuízo à
recorrente.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191677-90.2020.8.26.0000 -Voto no 24.610 - egf
3
Sustenta, em suma, a executada, ter sido condenada a restituir em
dobro os valores das faturas pagas pela exequente, mas esta não comprovou o
desembolso da fatura no valor de R$. 2.180,56, sendo indevida a restituição deste
valor dobrado, alegando ainda que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre
o valor correto da condenação, de modo que há excesso de execução.
A decisão impugnada deverá prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos, in verbis:
“ (...) Observados os novos cálculos apresentados pela coexecutada
TELEFÔNICA a fls. 69/74, a divergência entre os seus cálculos e o do
exequente reside no fato de que a coexecutada alega que o exequente
não comprovou ter realizado o pagamento de R$ 2.180,56 referente à
fatura vencida em 03.10.2015 (fl. 42 dos autos principais) acerca da
qual pede a restituição em dobro. Sem razão, porém a coexecutada.
Com efeito, dentre os pedidos deduzidos no processo de
conhecimento, estava o de "(c.3) condenar as Requeridas
solidariamente ao pagamento em favor da Autora, a título de
restituição dos valores quitados indevidamente, da quantia
equivalente a R$ 12.293,92 (doze mil duzentos e noventa e três
reais e noventa e dois centavos), atualizada e acrescida de juros
moratórios desde o efetivo pagamento" (fl. 15).
De outro lado, em sua contestação, a TELEFÔNICA em momento
algum negou ter recebido do ora exequente o pagamento dessas
faturas totalizando os R$ 12.293,92. Daí porque, em razão da falta de
impugnação específica, na sentença ora em cumprimento constou com
clareza que era "impossível deixar de declarar indevidos os valores
pagos pela autora, no montante não impugnado de R$ 12.293,92
(conforme quadro de fls. 09 da petição inicial)" e assim os pedidos
de rescisão contratual, repetição de indébito e declaração de
inexigibilidade foram julgados inteiramente procedentes (apenas o
pedido de indenização por danos morais não foi acolhido).
Observe-se que a sentença seguiu sem qualquer recurso da ora
executada, que obviamente não pode agora, depois do trânsito em
julgado, tentar rediscutir a questão.
Destaco ademais, que, evidentemente, a interpretação do dispositivo
da sentença não pode jamais ser realizada de forma isolada e,
pior, em contrariedade ao exposto em sua fundamentação (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191677-90.2020.8.26.0000 -Voto no 24.610 - egf
4
489, § 3o do CPC), como quer fazer crer a coexecutada.
Portanto, REJEITO a IMPUGNAÇÃO apresentada.
Não há nova condenação em honorários advocatícios da sucumbência
(além daqueles referentes à fase de cumprimento de sentença nos
termos das Súmulas nos 517 e 519 do STJ. Observo que tanto o
depósito judicial realizado pela impugnante (no valor controvertido de
R$ 13.366,57
fls. 39/40) quanto o seguro garantia por ela
apresentado (no valor de R$ 30.935,25 fls. 41/54) nem de longe se
confundem com o pagamento voluntário do débito, de modo que a este
acrescem-se automaticamente a multa e os honorários da fase de
cumprimento de sentença, de 10% cada, conforme art. 523, § 1o do
CPC.” (fls. 75/77).
De fato, a alegação de que não houve pagamento de uma das faturas
pela executada, deveria ter sido deduzida na fase de conhecimento, destacando-se
que a respeitável sentença reconheceu o pagamento pela autora diante da falta de
impugnação específica da ré, como destacou o douto magistrado.
A sentença de procedência dos pedidos para restituição em dobro e
inexigibilidade da dívida, transitou em julgado, não cabendo mais qualquer discussão
acerca do que nela se decidiu.
Isso porque operou-se, de fato, a coisa julgada material, não cabendo
mais discussão acerca de questões já resolvidas, nos termos dos artigos 502, 507 e
508, ambos do Código de Processo Civil.1
No tocante às custas processuais, os cálculos do credor estão corretos,
vez que ele está exigindo 75% do que desembolsou, como determinado na sentença
proferida, como demonstra a sua planilha de cálculos (fls. 17/18).
Desse modo, foi bem rejeitada a impugnação da ré pela decisão
guerreada, que deverá prevalecer por seus próprios fundamentos.
1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não
mais sujeita a recurso.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as
defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191677-90.2020.8.26.0000 -Voto no 24.610 - egf
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator